Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-51.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Embargos de Declaração no 1001807-51.2020.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Embargante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Embargado: DIEGO ZUZE.
Data do Julgamento: 01/06/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001807-51.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIEGO ZUZE - CPF: 049.019.301-33 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021